Tribunal: TCU
Processo: 007.377/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1326/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) em desfavor de João Soares Lyra Neto e Antônio Geraldo Rodrigues da Silva, como então prefeitos de Caruaru - PE (gestões: 1997-2000 e 2001-2004, respectivamente), diante da parcial impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 12/1999 destinado às obras de pavimentação do acesso principal ao distrito industrial no aludido município sob o valor original de R$ 1.540.000,00 pelo aporte de R$ 1.400.000,00 em recursos federais e R$ 140.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 30/12/1999 a 30/12/2000; Considerando que, no âmbito do TCU, a Secex-TCE propôs o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ao concluir que as irregularidades configurariam o suposto desvio de objeto sem o subsequente dano ao erário; Considerando que, diante da ausência da efetiva análise pela unidade técnica sobre os elementos comprobatórios acostados pelos responsáveis e pelo aludido município com vistas à comprovação do nexo causal entre os recursos federais aportados e os dispêndios incorridos, teria sido prolatado o Acórdão 10625/2019-TCU-Segunda Câmara (Peça 18) no sentido de promover a citação de João Soares Lyra Neto e Antônio Geraldo Rodrigues da Silva para apresentarem as suas alegações de defesa; Considerando que, após a análise final do feito, a Secex-TCE propôs o julgamento pela regularidade, com ressalva, para as contas de João Soares Lyra Neto e Antônio Geraldo Rodrigues da Silva, dando-lhes a subjacente quitação (Peça 63); tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 64); Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, todavia, de promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, já que o suscitado dano ao erário não subsistiria desde antes da atuação do presente feito; Considerando, ainda, que o TCU deve orientar a unidade técnica sobre a necessidade de promover a efetiva análise das alegações de defesa ou promover a evidenciação da fonte para os textos transcritos a partir das alegações de defesa, pois, no parecer à Peça 61 (p. 8-13), teria ocorrido a literal reprodução da parcela dos fundamentos apresentados pela defesa de Antônio Geraldo Rodrigues da Silva (Peça 40, p. 10-16) sem a necessária identificação, contudo, dessa fonte de informação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo de, diante da superveniência de novos elementos de convicção, o TCU vir a reavaliar a matéria, devendo prolatar, contudo, as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 007.377/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Geraldo Rodrigues da Silva (CPF XXX.249.294-XX); João Soares Lyra Neto (CPF XXX.956.924-XX). 1.2. Entidade: Município de Caruaru - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Marcelo de Oliveira Cumarú (17116/OAB-PE), entre outros, representando Antônio Geraldo Rodrigues da Silva; e 1.6.2. Bruno Leonardo Pires Regis de Carvalho (25154/OAB-PE), representando João Soares Lyra Neto. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos indicados no item 1.1 deste Acórdão, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de orientar a Secex-TCE sobre a necessidade de promover a efetiva análise das alegações de defesa ou promover a evidenciação da fonte de informação para os textos transcritos a partir das alegações de defesa, pois, no parecer à Peça 61 (p. 8-13), teria ocorrido a literal reprodução da parcela dos fundamentos apresentados pela defesa de Antônio Geraldo Rodrigues da Silva (Peça 40, p. 10-16) sem a necessária identificação, contudo, dessa fonte de informação.